Tribunal: STF
Processo: HC 269224
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
Nesse contexto, argumenta-se que inexistem provas da autoria delitiva, ressaltando-se a “insuficiência da palavra da vítima quando isolada no contexto probatório”.
À vista do exposto, requer-se o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão da apelação, “até o julgamento final do presente writ e sobretudo em virtude da Repercussão Geral (Tema 1.392 do STF – RE 1501524) até que seja igualmente julgado”. No mérito, pleiteia-se o restabelecimento da sentença absolutória.

É o relatório. Decido.
 
Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF.
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.
 
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente